Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-11.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0803888-11.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: BRÁULIO DA SILVA BATALHA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. PREJUIZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Trata-se
RECURSO HIERÁRQUICO
com fulcro nos artigos 24, XIV, “d” e “f” c/c 28, §§ 5º e 6º do Regimento interno deste Tribunal, interposto por
BRÁULIO DA SILVA BATALHA
, visando a reforma do Acórdão emanado do Conselho da Magistratura registrado Id. nº 9594794.

Argumenta o recorrente que se encontrava em situação totalmente injustificável em decorrência de sobrecarga de trabalho e problema de saúde, argumentando ainda que os oficiais de justiça recebiam cerca de 120 a 130 mandados para cumprimento no mês, seja em zonas urbanas ou rurais.

Afirma que muitos destes mandados necessitavam de mais de uma diligência para serem cumpridos. Diante desse cenário veio acumular uma enorme quantidade de mandados no período reclamado.

Em relação a esse fato, entendo que a Desembargadora Relatora, ao proferir seu voto, informou que o recorrente não rechaçou o fato de que diversos mandados estavam em seu poder e que não haviam sido cumpridos dentro do prazo legal, nem mesmo foram devidamente certificados com justificativa para não cumprimento, em clara violação ao disposto no art. 90, Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI. Frise-se que além deste fato, soma-se que foram contabilizados 69 (sessenta e nove) mandados sem retirada pelo Oficial de Justiça recorrente.

Além disso, ressalto que a tese de excesso de trabalho como forma de justificar a não devolução dos mandados judiciais em tempo hábil não restou demonstrada nos autos, não passando tal argumentação da seara da mera alegação.

Destaco que mesmo que fosse levado em consideração a tese alegada pelo recorrente, na qual informou o quantitativo de cerca de 120 a 130 mandados por mês, teríamos a média diária de 5 a 6 mandados distribuídos por dia, levando em consideração 22 dias úteis por mês.

Verifica-se que nos 20 (vinte) dias em que o recorrente deixou de comparecer para a retirada de seus mandados (09 a 28 de janeiro de 2020), foram distribuídos 69 mandados, sendo que tomando-se por base essa informação e excluindo-se dias não úteis nesse período, a média foi de 05 (cinco) mandados por dia, ou seja, não há excesso de trabalho.

Desse modo, percebo que não restou configurado excesso de trabalho, que pudesse impedir o cumprimento com zelo e dedicação as atribuições do cargo de oficial de justiça.

Ademais, é necessário destacar que havendo circunstância relevante que justifique o atraso no cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá expor a situação ao Juiz, requerendo prorrogação de prazo. Enfim, o Oficial de Justiça deve certificar o motivo de eventual demora no cumprimento do mandado. (Jurisprudência no voto).

Nota-se que o recorrente deixou de cumprir 69 (sessenta e nove) mandados no prazo legal; não certificou o motivo da demora nem requereu prorrogação de prazo. Ao contrário, devolveu o mandado fora do prazo sem o respectivo cumprimento.

É relevante destacar que em momento algum o recorrente informou a sua chefia para que fossem tomadas as providências necessárias, conforme art. 4º, inciso III e VII do Provimento Conjunto 009/2019 – CJRMB/CJCI.

Outro ponto relevante e que merece ser mencionado é justamente o fato do Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI não proibir a distribuição concomitante de mandados a serem cumpridos em áreas urbanas e rurais, estabelecendo apenas um prazo maior de cumprimento, conforme art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI.

Além disso, o Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI não veda a concomitância entre mandados a serem cumpridos em prazos diversos. Desse modo, a organização e o planejamento para cumprimento dos mandados é atribuição do cargo, não sendo argumento idôneo para justificar o não cumprimento das atribuições do recorrente.

Nota-se claramente que o não cumprimento do mandado nos autos do nº 0800023-28.2020.8.14.0039, que tramitava na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, se tratava de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito a medida de internação provisória, ou seja, receberia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados têm que ser cumpridos em até 10 dias.

Constata-se que o recorrente sequer retirou o mandado para cumprimento, sendo que tal conduta implicou em prejuízo processual pois prejudicou a conclusão da instrução do adolescente internado, evidenciando a negligência do Oficial de Justiça.

Sobre esse fato, transcrevi trecho do memorando nº 1/2020 – GAB, encaminhado à Corregedoria das Comarcas do Interior da Lavra do Juiz David Guilherme de Paiva Albano – Comarca de Paragominas. (transcrição no voto).

Verifica-se que o prejuízo foi patente, uma vez que houve a necessidade de nova designação de data para a oitiva das vítimas que não haviam sido intimadas pelo recorrente.

O Ministério Público, em manifestação quanto a ausência das testemunhas, requereu a realização de nova audiência para a oitiva das testemunhas, asseverando que tal medida era essencial à comprovação da autoria e materialidade do ato em apuração, destacando a necessidade de dar celeridade à diligência uma vez que se tratava de processo de adolescente submetido a medida de internação.

No que tange ao referido problema de saúde que a Defesa alega ter sido enfrentado pelo servidor no período dos fatos sob análise, importante informar que
não há registro de afastamento do servidor para tratamento de saúde no período de janeiro de 2020, havendo apenas o registro de comparecimento a exame e/ou consulta médica nos dias 16 e 18/07/2019
e que os dois últimos afastamentos para tratamento de saúde se deram nos seguintes períodos: de 05 a 11/10/2017 e de 19/11/2020 a 02/12/2020.

Não há nos autos qualquer prova pertinente que venha a servir de escusa acerca da não devolução e cumprimento dos mandados no tempo oportuno quanto aos fatos referentes ao PJECor 0000302-41.2020.2.00.0814 (mandado de intimação expedido em 09/01/2020 e até o dia da audiência em 23.01.2020, o mandado não havia sido cumprido, e não comparecimento no período de 09 a 28/01/2020 para retirar os mandados distribuídos, totalizando a quantidade de 69 mandados) e aos fatos referentes ao PJECor 0000961-50.2020.2.00.0814 (mandado de penhora, avaliação e intimação id 14263439, distribuído em 09/01/2020, contudo, no dia 03/03/2020, o mandado não havia sido devolvido).

Por outro lado, que concerne ao processo n. 0004788-12.2019.8.14.0039, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (fatos referentes ao PJECor 0000015- 44.2021.2.00.0814), que trata de Ação Socioeducativa de representados menores de idade, há provas de que o mandado de intimação da vítima foi distribuído ao Oficial de Justiça BRAULIO DA SILVA BATALHA em 19.06.2019, contudo, no dia da audiência realizada em 17/07/2019 detectou-se que o mandado não havia sido cumprido, nem houve justificativa pelo Oficial de Justiça acerca do não cumprimento e respectiva devolução, ressaltando-se que o prazo de devolução do mandado seria até o dia 12/07/2019, motivo pelo qual a comissão entende que o registro de comparecimento a exame e/ou consulta médica referente aos dias 16 e 18/07/2019, não justifica para excluir a responsabilidade funcional do recorrente.

Desse modo, entendo que os fatos trazidos à Reclamação Disciplinar 000302- 41.2020.2.00.0814, referente ao processo nº 0800023-28.2020.8.14.0039, em tramite na 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que trata de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória, restou apurado pelo Colegiado que o mandado de intimação das vítimas foi expedido em 09.01.2020 e distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha, todavia, até o dia da audiência, realizada em 23.01.2020, o mandado não havia sido cumprido.

Em suma:

1) Restou comprovado nos autos, que foi efetuado o registro de ponto eletrônico do sindicado nos dias 09,10,16,22, 23 e 28.01.2020, contudo, Oficial de Justiça, neste período não compareceu na Central de Mandados de Paragominas para retirar os mandados distribuídos, contabilizando-se, em 28.01.2020, a quantidade de 69 (sessenta e nove) mandados pendentes sem retirada pelo Oficial de Justiça;

2) Que o mandado em questão sequer foi retirado pelo sindicado, assim como os demais que lhe competiam, e que totalizavam o número de 69 (sessenta e nove) mandados, distribuídos no período de 09 a 28/01/2020, em que o indiciado não se encontrava acobertado por qualquer atestado ou licença médica;

3) Fatos constantes da Reclamação Disciplinar nº 0000015- 44.2021.2.00.0814, referente ao processo nº 0004788-12.2019.8.14.0039 (Ação Socioeducativa de representados menores de idade), a apuração demonstrou que o mandado de intimação da vítima foi distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha em 19.06.2019, todavia, no dia da audiência realizada em 17.07.2019, detectou-se que o mandado não havia sido cumprido, o qual deixou de apresentar qualquer justificativa para o não cumprimento de suas obrigações funcionais;

4) Quanto a Reclamação Disciplinar nº 000961- 50.2020.2.00.0814, alusivo ao processo nº 0800394-26.2019.8.14.0039, em tramite na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paragominas, averiguou-se que o mandado de penhora e avaliação e intimação (ID 14263439 – expediente 1847118), foi distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha em 09/01/2020, todavia, até o dia 03.03.2020, o mandado não havia sido devolvido, e nem houve justificativa ou pedido de prorrogação de prazo pelo Oficial de Justiça, ultrapassando o prazo regimental de 30 (trinta) dias para devolução com cumprimento.
Da mesma forma, não há justificativas plausíveis que possam impedir da aplicação de punição administrativa, uma vez que restou comprovado nos autos a conduta desidiosa do recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Hierárquico intentado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos em
Conhecer do Recurso Hierárquico e Negar-lhe Provimento
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se
RECURSO HIERÁRQUICO
com fulcro nos artigos 24, XIV, “d” e “f” c/c 28, §§ 5º e 6º do Regimento interno deste Tribunal, interposto por
BRÁULIO DA SILVA BATALHA
, visando a reforma do Acórdão emanado do Conselho da Magistratura registrado Id. nº 9594794, que
conheceu do recurso administrativo e no mérito, negou-lhe provimento.

Argumenta o recorrente que inexistiu desídia por não cumprimento de mandados por mais de trinta dias, pois a quantidade de mandados distribuídos aos oficiais é muito grande, cerca de 120 mandados por mês, tanto para a zona urbana quanto para a rural, fato que se agrava porque muitas das vezes cada mandado necessita de mais de uma diligência.

Defende que as distribuições estavam ocorrendo de maneira diversa do que fora determinado pela Corregedoria de Justiça, com prazos extremamente curtos.

Justifica que o mandado que serviu de base para a representação não foi devolvido por motivos de saúde, que levaram o recorrente a ter de submeter-se à cirurgia de emergência, portanto, não há que se falar em violação aos incisos XV e XVI do art. 178 da Lei n. 5.810/94, porque não promoveu qualquer conduta sem justa causa, ao contrário, ocorreu o atraso em função da grande sobrecarga de trabalho e problemas de saúde do servidor.

Alega que não se pode caracterizar a conduta do Oficial de Justiça como infração aos termos do art. 5º, inc. IIII do Provimento nº. 009/2019-CJRMB/CJCI, posto que não houve afastamento programado pelo oficial de justiça, mas um afastamento urgente e momentâneo por medida de saúde, e que ainda assim continuou a laborar, cumprindo mandados anteriormente distribuídos.

Aduz que a pena aplicada foi muito elevada, tendo em vista não ter levado em consideração que, conforme mandado e a certidão de nº. 2020001979553-30, após a devolução do mandado pelo Oficial, a audiência ter sido redesignada, prosseguindo assim a marcha processual, sem existir qualquer prejuízo.

Requer a reforma da Decisão da Corregedoria-Geral de Justiça para o afastamento da sanção aplicada e, alternativamente, sua minoração para advertência.

Em ID. n. 8739920, pág. 68-69, a Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça recebeu o Recurso Administrativo ao Conselho de Magistratura.

Após a devida distribuição, coube à Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
a relatoria do feito.

O feito foi julgado no dia 11.05.2022, tendo os componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. SINDICADO LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O RETORNO AO ALUDIDO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder diversos mandados sem cumprimento e nem certidão com a devida justificativa, o que viola o disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias ao servidor. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão;

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos mandados. Inexistência de justificativa, motivou ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4. Notadamente, considerando que a não devolução de mandado judicial devidamente cumprido, resultou em frustação da realização de audiência em ação de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória. Portanto, tendo por analogia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados devem ser cumpridos em até 10 (dez) dias.

5. Situações atenuantes devidamente analisadas, sendo a pena de suspensão proporcional e razoável ao caso em tela. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inconformado com o Acórdão, o Servidor BRÁULIO DA SILVA BATALHA, por meio de seu patrono interpôs RECURSO HIERÁRQUICO com fulcro nos artigos 24, XIV, “d” e “f” c/c 28, §§ 5º e 6º do Regimento interno deste Tribunal, pugnando pela reforma da decisão, com fulcro na tese de ausência de provas do cometimento do ato infracional, e em razão da sobrecarga de trabalho e problemas de saúde que viveu à época dos fatos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Conselho da Magistratura, de forma a efetivar o arquivamento do feito sem qualquer aplicação de penalidades por evidente atipicidade na conduta do Oficial de Justiça BRÁULIO DA SILVA BATALHA SÁ.

Os autos foram distribuídos à Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que determinou a redistribuição do feito, com fulcro no art. 221 do Regimento Interno do TJPA.

Os autos vieram redistribuídos à minha Relatoria.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

II - Mérito

Trata-se
RECURSO HIERÁRQUICO
com fulcro nos artigos 24, XIV, “d” e “f” c/c 28, §§ 5º e 6º do Regimento interno deste Tribunal, interposto por
BRÁULIO DA SILVA BATALHA
, visando a reforma do Acórdão emanado do Conselho da Magistratura registrado Id. nº 9594794.

Argumenta o recorrente que se encontrava em situação totalmente injustificável em decorrência de sobrecarga de trabalho e problema de saúde, argumentando ainda que os oficiais de justiça recebiam cerca de 120 a 130 mandados para cumprimento no mês, seja em zonas urbanas ou rurais.

Afirma que muitos destes mandados necessitavam de mais de uma diligência para serem cumpridos. Diante desse cenário veio acumular uma enorme quantidade de mandados no período reclamado.

Em relação a esse fato, entendo que a Desembargadora Relatora, ao proferir seu voto, informou que o recorrente não rechaçou o fato de que diversos mandados estavam em seu poder e que não haviam sido cumpridos dentro do prazo legal, nem mesmo foram devidamente certificados com justificativa para não cumprimento, em clara violação ao disposto no art. 90, Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI. Frise-se que além deste fato, soma-se que foram contabilizados 69 (sessenta e nove) mandados sem retirada pelo Oficial de Justiça recorrente.

Além disso, ressalto que a tese de excesso de trabalho como forma de justificar a não devolução dos mandados judiciais em tempo hábil não restou demonstrada nos autos, não passando tal argumentação da seara da mera alegação.

Destaco que mesmo que fosse levado em consideração a tese alegada pelo recorrente, na qual informou o quantitativo de cerca de 120 a 130 mandados por mês, teríamos a média diária de 5 a 6 mandados distribuídos por dia, levando em consideração 22 dias úteis por mês.

Verifica-se que nos 20 (vinte) dias em que o recorrente deixou de comparecer para a retirada de seus mandados (09 a 28 de janeiro de 2020), foram distribuídos 69 mandados, sendo que tomando-se por base essa informação e excluindo-se dias não úteis nesse período, a média foi de 05 (cinco) mandados por dia, ou seja, não há excesso de trabalho.

Desse modo, percebo que não restou configurado excesso de trabalho, que pudesse impedir o cumprimento com zelo e dedicação as atribuições do cargo de oficial de justiça.

Ademais, é necessário destacar que havendo circunstância relevante que justifique o atraso no cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá expor a situação ao Juiz, requerendo prorrogação de prazo. Enfim, o Oficial de Justiça deve certificar o motivo de eventual demora no cumprimento do mandado.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DEIXA DE CUMPRIR MANDADO [...]. O excesso de trabalho e o número reduzido de servidores não configuram causas suficientes ao afastamento de eventual penalização do servidor por descumprimento de seus deveres funcionais [...] (TJES, Recurso n.º 100120016983, Relator: Ronald Gonçalves de Sousa, Conselho da Magistratura, J 24/09/2012, DJ 28/09/2012).

RECURSO ADMINISTRATIVO. OFICIALA DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. PENA DE ADVERTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por força do disposto nos arts. 140, III, 141, caput e § 1º, e 148 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a impossibilidade de cumprimento de mandados judiciais deve ser justificada pelo oficial de justiça por meio de certidão. 2. Outrossim, a devolução de diversos mandados não cumpridos, desacompanhados de qualquer certidão caracteriza inobservância dos deveres funcionais de exercer com zelo as atribuições do cargo de Oficial de Justiça e de observar as normas legais e regulamentares inerentes à função (arts. 223, V e VI, da LC 16/1994). A infração subsiste ainda que seja apresentada uma ‘justificativa global’, no bojo de requerimento endereçado ao Juiz Diretor do Fórum. 3. Inexistindo expressa cominação de pena mais grave, a inobservância de dever funcional enseja a aplicação da pena administrativa de advertência, nos termos do art. 235 da LC 46/1994. 4. Não há que se falar nem mesmo em qualquer circunstância ‘atenuante’ no caso em testilha, na medida em que a advertência é a sanção mais branda com que poderia ser apenada a servidora, nos termos do art. 234 da LC 46/1994. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, Recurso n.º 100110036165, Relator: Rnaldo Gonçalves de Sousa, Conselho da Magistratura, J 09/07/2012, DJ 18/07/2012).

No caso, o recorrente Oficial de Justiça deixou de cumprir 69 (sessenta e nove) mandados no prazo legal; não certificou o motivo da demora nem requereu prorrogação de prazo. Ao contrário, devolveu o mandado fora do prazo sem o respectivo cumprimento.

É relevante destacar que em momento algum o recorrente informou a sua chefia para que fossem tomadas as providências necessárias, conforme art. 4º, inciso III e VII do Provimento Conjunto 009/2019 – CJRMB/CJCI:

“Art. 4º - Caberá privativamente à Central de Mandados sem embargos de outras atribuições:

(...)

III – O acompanhamento das atividades dos Oficiais de Justiça quanto à assiduidade, eficiência e obediência de prazos, bem como, das questões incidentes e suas justificativas para apreciação pela Diretoria do Fórum ou Gestor da Central Unificada;

(...)

VII – Havendo a impossibilidade de cumprimento do mandado pelo oficial a quem foi distribuído, Poderá o coordenador redistribui-lo a outro oficial”.

Outro ponto relevante e que merece ser mencionado é justamente o fato do Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI não proibir a distribuição concomitante de mandados a serem cumpridos em áreas urbanas e rurais, estabelecendo apenas um prazo maior de cumprimento, conforme art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI:

“Art. 90. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvido ' entrai de Mandados pelos Oficiais de justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto:

“(...)

VI - Os mandados para cumprimento em zonas rurais de difícil acesso deverão ser cumpridos no prazo de 60 (sessenta) dias (...)”

Além disso, o Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI não veda a concomitância entre mandados a serem cumpridos em prazos diversos. Desse modo, a organização e o planejamento para cumprimento dos mandados é atribuição do cargo, não sendo argumento idôneo para justificar o não cumprimento das atribuições do recorrente.

Nota-se claramente que o não cumprimento do mandado nos autos do nº 0800023-28.2020.8.14.0039, que tramitava na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, se tratava de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito a medida de internação provisória, ou seja, receberia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados têm que ser cumpridos em até 10 dias.

Constata-se que o recorrente sequer retirou o mandado para cumprimento, sendo que tal conduta implicou em prejuízo processual pois prejudicou a conclusão da instrução do adolescente internado, evidenciando a negligência do Oficial de Justiça.

Sobre esse fato, transcrevo trecho do memorando nº 1/2020 – GAB, encaminhado à Corregedoria das Comarcas do Interior da Lavra do Juiz David Guilherme de Paiva Albano:

“(...) Hoje, durante audiência de continuação de um adolescente apreendido na 3ª Vara, às 11h, foi verificado que os mandados para a intimação das vítimas foram expedidos no dia 09 de janeiro de 2020, mas o Oficial de Justiça Bráulio da Silva Batalha não buscou na Central de Mandados para o cumprimento, conforme consulta no Sistema Libra (autos nº 0800023-28.2020.814.0039).

Isto foi comunicado a Corregedoria, conforme deliberação na ata, para as providências cabíveis.

Na qualidade de Diretor do Fórum, após o término da audiência, fui até a Central de Mandados e o servidor José Chaquiam informou que o Oficial de Justiça Bráulio não comparece naquela Central desde o dia 09 de janeiro de 2020, ou seja, há 19 (dezenove) dias.

Atualmente há 69 (sessenta e nove) mandados expedidos e até o momento o Oficial de Justiça Bráulio não compareceu para retirá-los (...)”

Verifica-se que o prejuízo foi patente, uma vez que houve a necessidade de nova designação de data para a oitiva das vítimas que não haviam sido intimadas pelo recorrente.

O Ministério Público, em manifestação quanto a ausência das testemunhas, requereu a realização de nova audiência para a oitiva das testemunhas, asseverando que tal medida era essencial à comprovação da autoria e materialidade do ato em apuração, destacando a necessidade de dar celeridade à diligência uma vez que se tratava de processo de adolescente submetido a medida de internação.

No que tange ao referido problema de saúde que a Defesa alega ter sido enfrentado pelo servidor no período dos fatos sob análise, importante informar que
não há registro de afastamento do servidor para tratamento de saúde no período de janeiro de 2020, havendo apenas o registro de comparecimento a exame e/ou consulta médica nos dias 16 e 18/07/2019
e que os dois últimos afastamentos para tratamento de saúde se deram nos seguintes períodos: de 05 a 11/10/2017 e de 19/11/2020 a 02/12/2020.

Não há nos autos qualquer prova pertinente que venha a servir de escusa acerca da não devolução e cumprimento dos mandados no tempo oportuno quanto aos fatos referentes ao PJECor 0000302-41.2020.2.00.0814 (mandado de intimação expedido em 09/01/2020 e até o dia da audiência em 23.01.2020, o mandado não havia sido cumprido, e não comparecimento no período de 09 a 28/01/2020 para retirar os mandados distribuídos, totalizando a quantidade de 69 mandados) e aos fatos referentes ao PJECor 0000961-50.2020.2.00.0814 (mandado de penhora, avaliação e intimação id 14263439, distribuído em 09/01/2020, contudo, no dia 03/03/2020, o mandado não havia sido devolvido).

Por outro lado, que concerne ao processo n. 0004788-12.2019.8.14.0039, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (fatos referentes ao PJECor 0000015- 44.2021.2.00.0814), que trata de Ação Socioeducativa de representados menores de idade, há provas de que o mandado de intimação da vítima foi distribuído ao Oficial de Justiça BRAULIO DA SILVA BATALHA em 19.06.2019, contudo, no dia da audiência realizada em 17/07/2019 detectou-se que o mandado não havia sido cumprido, nem houve justificativa pelo Oficial de Justiça acerca do não cumprimento e respectiva devolução, ressaltando-se que o prazo de devolução do mandado seria até o dia 12/07/2019, motivo pelo qual a comissão entende que o registro de comparecimento a exame e/ou consulta médica referente aos dias 16 e 18/07/2019, não justifica para excluir a responsabilidade funcional do recorrente.

Desse modo, entendo que os fatos trazidos à Reclamação Disciplinar 000302- 41.2020.2.00.0814, referente ao processo nº 0800023-28.2020.8.14.0039, em tramite na 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que trata de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória, restou apurado pelo Colegiado que o mandado de intimação das vítimas foi expedido em 09.01.2020 e distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha, todavia, até o dia da audiência, realizada em 23.01.2020, o mandado não havia sido cumprido.

Em suma:

1) Restou comprovado nos autos, que foi efetuado o registro de ponto eletrônico do sindicado nos dias 09,10,16,22, 23 e 28.01.2020, contudo, Oficial de Justiça, neste período não compareceu na Central de Mandados de Paragominas para retirar os mandados distribuídos, contabilizando-se, em 28.01.2020, a quantidade de 69 (sessenta e nove) mandados pendentes sem retirada pelo Oficial de Justiça;

2) Que o mandado em questão sequer foi retirado pelo sindicado, assim como os demais que lhe competiam, e que totalizavam o número de 69 (sessenta e nove) mandados, distribuídos no período de 09 a 28/01/2020, em que o indiciado não se encontrava acobertado por qualquer atestado ou licença médica;

3) Fatos constantes da Reclamação Disciplinar nº 0000015- 44.2021.2.00.0814, referente ao processo nº 0004788-12.2019.8.14.0039 (Ação Socioeducativa de representados menores de idade), a apuração demonstrou que o mandado de intimação da vítima foi distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha em 19.06.2019, todavia, no dia da audiência realizada em 17.07.2019, detectou-se que o mandado não havia sido cumprido, o qual deixou de apresentar qualquer justificativa para o não cumprimento de suas obrigações funcionais;

4) Quanto a Reclamação Disciplinar nº 000961- 50.2020.2.00.0814, alusivo ao processo nº 0800394-26.2019.8.14.0039, em tramite na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paragominas, averiguou-se que o mandado de penhora e avaliação e intimação (ID 14263439 – expediente 1847118), foi distribuído ao Oficial de Justiça Braulio da Silva Batalha em 09/01/2020, todavia, até o dia 03.03.2020, o mandado não havia sido devolvido, e nem houve justificativa ou pedido de prorrogação de prazo pelo Oficial de Justiça, ultrapassando o prazo regimental de 30 (trinta) dias para devolução com cumprimento.
Da mesma forma, não há justificativas plausíveis que possam impedir da aplicação de punição administrativa, uma vez que restou comprovado nos autos a conduta desidiosa do recorrente.

Nesse sentido, destaco trecho do voto da Des. Relatora Rosi Maria Gomes de Farias:

“(...) Sintetizando, restou comprovado que o recorrente frustrou a efetiva realização de 2 (duas audiências) quando deixou de retirar na Central os respectivos mandados, excedendo seus prazos de cumprimento, o que viola frontalmente os princípios basilares do serviço público, quais sejam: da eficiência (CF, art. 37º caput), da razoável duração do processo e, celeridade (CF, art. 5º LXXVIII). Logo, tal conduta desidiosa e/ou negligente no desempenho do múnus público, constitui-se falta grave, conforme conclusão escorreita da Comissão Processante, corroborada pela decisão da Corregedoria.

Diante do exposto, não vislumbro possibilidade de prosperarem as argumentações do recorrente, sendo imperativo que o presente recurso seja conhecido, mas lhe seja negado provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. (...) – Id. 9071881”.

A vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso Hierárquico intentado
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 03/05/2023